Tribunal: STF
Processo: ARE 1489210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos documentos em pdf. 80, verifica-se a existência de oito autos de infração, lavrados após 23/08/2012 (data do leilão, pdf. 18, fls. 35), vinculados ao veículo (placa KXX7874) e que se encontram no nome do autor (lavrados por entes ou órgãos públicos diferentes dos réus.



    Informam os réus que o leilão do veículo foi realizado pelo Município de Duque de Caxias e que este seria o responsável pela regularização do cadastro do veículo junto ao DETRAN.



    Deverá o DETRAN proceder a desvinculação das oito infrações de trânsito, em nome do autor e de sua carteira de habilitação, referentes ao veículo de placa KXX7874, após 23/08/2012 (data do leilão, pdf. 18, fls. 35), pois o bem móvel não se encontrava mais na posse da parte autora.



    O documento em pdf. 80, fls. 96, informa que procedimento de suspensão do direito de dirigir, instaurado em face do autor. Assim este pedido deve ser indeferido.



    Frise-se que o DETRAN não realizará o cancelamento das multas, uma vez que não foram aplicadas por ele ou pelo 2º réu (Estado).



    O pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral deve ser acolhido em face do DETRAN. O autor requereu administrativamente (pdf. 18, fls. 51 e 52), a desvinculação do veículo e multas ocorridas após o leilão, contudo não obteve sucesso. O primeiro réu (DETRAN) é o responsável pelo banco de dados dos veículos e carteiras de habilitação no Estado do Rio de Janeiro. Sua omissão em solucionar a situação causou ao autor transtorno fora da normalidade passível de ser indenizado.



    Os danos morais, na hipótese, decorrem dos fatos sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo. A indenização por danos morais é assegurada pela Constituição da República, quando atingidos direitos personalíssimos, como a vida e saúde humana.



    A questão atinente ao valor do dano moral possui caráter subjetivo, o que, embora não desejado, pode ser minimizado, levando-se em conta alguns parâmetros que devem ser observados quando de sua fixação.



    Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valer-se de seu bom senso prático e, com base no caso concreto, arbitrar, pautado no princípio da proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. Também devem ser consideradas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.



    Se por um lado é imprescindível que a quantia arbitrada não seja causa de enriquecimento, por outro, destina-se a compensar a dor moral sofrida, além de indicar um juízo de reprovação ao ilícito, motivo pelo qual deve mensurar a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.



    Desta forma, o DETRAN tem que indenizar o autor pelos danos morais que suportou em virtude do evento descrito na petição inicial, que decorreu dos próprios fatos que deram origem à lide. É o ensinamento do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, p. 76:



    (...)



    Em face do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil (CPC) em relação ao pedido de suspensão das multas deduzido em face dos réus. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o DETRAN, ANTECIPANDO NESTE PONTO OS EFEITOS DA TUTELA, a proceder, em até 10 dias, a desvinculação das oito infrações de trânsito, em nome do autor e de sua carteira de habilitação, referentes ao veículo de placa KXX7874, após 23/08/2012 (data do leilão, pdf. 18, fls. 35), pois o bem móvel não se encontrava mais em sua posse. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o DETRAN ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros e correção monetária a contar desta data, na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. JULGO IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente